Tribunal: TJBA
Processo: 8074113-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074113-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ABRAAO COSTA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INIDONEIDADE PARA MODULAR A FRAÇÃO. REDUTOR FIXADO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME:

1.
Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Abraão Costa Soares
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

2. A defesa postulou a
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas quanto à autoria
, alegando que o apelante portava apenas pequena quantidade de maconha para consumo próprio, bem como o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas)
em seu grau máximo.

3. O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do apelo
e a
Procuradoria de Justiça
opinou igualmente pelo
improvimento do recurso
, mantendo-se a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4
.
A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se as provas produzidas nos autos são insuficientes à condenação, ensejando absolvição por falta de autoria;

(ii) se é possível a
redução da pena-base abaixo do mínimo legal
em razão da atenuante da menoridade relativa, afastando-se a
Súmula 231 do STJ
; e

(iii) se deve ser reconhecida a
causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06)
em seu patamar máximo (2/3), ante a primariedade e a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.
As provas coligidas — especialmente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante — comprovam de forma segura a
materialidade e autoria delitivas
, sendo suficiente a apreensão de entorpecentes diversos, fracionados e prontos para a mercancia, em circunstâncias típicas do tráfico.

6. O
testemunho do condutor da motocicleta
, que não presenciou o momento exato da apreensão, não infirma a narrativa dos agentes estatais, cuja credibilidade é reconhecida pela jurisprudência consolidada, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o apelante.

7. A negativa de autoria apresentada pela defesa permanece
isolada e desacompanhada de suporte probatório
, não sendo capaz de afastar a convicção formada com base nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

8. No que toca à
atenuante da menoridade relativa
, prevalece o entendimento vinculante do
STF (Tema 158)
e do
STJ (Tema 190 e Súmula 231)
, segundo os quais
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

9. Por outro lado, quanto ao
tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)
, a existência de
ações penais em curso
não constitui fundamento idôneo para a modulação da fração redutora, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

10. Assim, ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas e considerando a
pequena quantidade e variedade das drogas apreendidas
, impõe-se a
aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3
, nos moldes da orientação consolidada do
STJ
(REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025).

DISPOSITIVO E TESE:

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para
readequar a pena
, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) na fração de
2/3 (dois terços)
, fixando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

“
1
2. A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190 e Súmula 231).

A existência de ações penais em curso não justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06), impondo-se a aplicação do redutor em seu grau máximo quando ausentes provas de dedicação a atividades criminosas.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LVII;

Código Penal, arts. 44, 59, 65, I, e 68;

Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º;

Código de Processo Penal, art. 386, II.

J
URISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STF, RE n. 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral);

STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024;

STJ, REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
8074113-62.2023.8.05.0001
, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Abraão Costa Soares e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.